Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RAI no 1007529-75.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que deferiu a liminar veiculada na ação ordinária de obrigação de fazer c/c danos morais manejada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a cirurgia de mastopexia, consoante indicação do médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente.
O deferimento da liminar se impõe.
Isto porque, no caso em apreço, os documentos que instruíram a exordial da demanda originária, notadamente, o relatório médico formulado pelo Dr. Michel Patrick, cirurgião plástico, não indica qualquer situação de urgência no tratamento solicitado, tampouco qualquer risco iminente a saúde da agravada, circunstâncias que, por si só, afastam o periculum in mora, conditio sine qua non para o deferimento da liminar no juízo de origem. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017.
Ademais, de notar-se que a agravada já foi submetida a cirurgia bariátrica, terapêutica de redução de estômago para enfrentar a enfermidade de obesidade mórbida, buscando neste feito meramente a realização de cirurgia plástica para corrigir excesso de pele em região mamária, o que somado ao aludido relatório médico, importa na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Com essas considerações, defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para contrarrazões.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator